Tribunal: TJDFT
Processo: 0711656-72.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:
Processo : 0711656-72.2022.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da r. decisão (id. 118776887 dos autos originários n. 0030486-37.2016.8.07.0001) proferida em cumprimento de sentença, que determinou a realização de perícia para atestar se a obrigação de fazer imposta às executadas foi cumprida a contento, atribuindo às devedoras o pagamento dos honorários periciais. Fundamentou o juízo singular que se posicionou nos autos “no sentido de que os serviços não foram feitos adequadamente, estando pendente a conclusão da pintura”. Anotou que “a alegação de inexigibilidade do título em razão do cumprimento da obrigação se refere à questão controvertida nos autos”. Pontuou que “o reparo na cobertura, a toda evidência, deve ser feito a contento e a exequente afirma que, além da divergência de cores, continua ocorrendo alagamentos no local”. Consignou que o documento invocado nos autos (id. 101541484 na origem), “a toda evidência, não pode ser considerado como prova do cumprimento da obrigação, pois, ainda que subscrito pela exequente, não lhe retira o direito de cobrar a execução satisfatória do serviço quando posteriormente vem constatar que os problemas ainda persistem”. A agravante alega que a obrigação imposta na sentença consistia tão somente na realização de “reparos necessários para não causar alagamento no local”, a qual já foi cumprida, tendo inclusive a exequente-agravada assinado cronograma confirmando a conclusão dos serviços. Sustenta que, tendo comprovado de forma inequívoca o cumprimento da obrigação de fazer e que a agravada alega, “sem qualquer fundamento, que os serviços não foram concluídos”, a esta incumbe o ônus da prova do fato constitutivo do direito alegado e, por isso, deve arcar exclusivamente com os honorários da perícia. Sucessivamente, defende o rateio entre as partes dos honorários periciais, já que a perícia foi determinada de ofício pelo juiz. Pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da r. decisão, a fim de determinar “que os honorários periciais sejam arcados exclusivamente pela agravada ou ao menos rateados entre as partes”. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarretar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Na origem, alegando descumprimento da obrigação de fazer imposta às executadas, a agravada requereu o cumprimento de sentença para o recebimento da quantia de R$ 17.500,00 referente às astreintes (id. 109432999 na origem). Intimadas para o pagamento, as executadas apresentaram impugnação ao cumprimento de sentença, sustentando, em síntese, a inexigibilidade do título judicial, ao argumento de que teriam cumprido integralmente a obrigação de fazer imposta (id. 114264142 e 115025517 na origem). Portanto, enquanto a exequente sustenta o descumprimento da obrigação de fazer determinada na sentença e confirmada em grau recursal, as executadas alegam a realização dos reparos necessários na varanda do imóvel para não causar alagamentos no local. Para isso, as executadas se apegam ao documento – cronograma dos trabalhos (id. 101541484 na origem), reafirmando que a exequente deu por finalizados os trabalhos em 23/08/2021. Contudo, como consignado na decisão atacada, ainda que o documento sugira a execução dos serviços atinentes ao cumprimento da obrigação de fazer estabelecida na sentença, “não pode ser considerado como prova do cumprimento da obrigação, pois, ainda que subscrito pela exequente, não lhe retira o direito de cobrar a execução satisfatória do serviço quando posteriormente vem constatar que os problemas ainda persistem”. De fato, uma coisa é a execução dos serviços; outra coisa é a execução a contento, isto é, que cumpra adequadamente a obrigação estabelecida no título judicial. Diante desse quadro, ante a manifesta animosidade existente entre as partes, e não sendo possível atestar, com segurança, que a obrigação fora adimplida de forma satisfatória, a prova pericial se apresenta como necessária. Verificada a necessidade de perícia judicial, e não se tratando de beneficiário da gratuidade de justiça ou de fase autônoma de liquidação de sentença por arbitramento ou por artigos (Tema 871 do STJ), as despesas com a realização da prova devem ser antecipadas nos termos do art. 82 do CPC. Nesse passo, o adiantamento das despesas de produção da prova técnica é tratado no art. 95, caput, do CPC, segundo o qual, “Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes” (grifado). Na hipótese dos autos, a despeito da controvérsia quanto ao cumprimento da obrigação disposta na sentença, nenhuma das partes requereu prova pericial. Portanto, como a perícia foi determinada de ofício, por imposição legal, os honorários devem ser rateados entre as partes, não podendo ser atribuídos exclusivamente à exequente, como quer a agravante, tampouco, às executadas. Confiram-se os arestos deste eg. Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AFRONTA. RAZÕES DISSOCIADAS DA DECISÃO RECORRIDA. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PERÍCIA DETEMINADA DE OFÍCIO. RATEIO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS. ARTIGOS 82 E 95 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DECISÃO REFORMADA. 1. Em razão do princípio da dialeticidade, a ausência de impugnação específica ou a impugnação dissociada do que foi decidido na decisão recorrida é causa de não conhecimento do recurso, pois o agravo interno deve observar os termos do § 1o do artigo 1.021 do Código de Processo Civil. Agravo interno não conhecido. 2. Consoante preceitua o artigo 95 do Código de Processo Civil, se a perícia for determinada de ofício, os honorários periciais serão rateados entre as partes. 3. As contrarrazões ao agravo de instrumento não são o meio correto para se deduzir pedidos não apreciados pelo juízo de origem e que não são objeto do recurso. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. Agravo interno não conhecido. (Acórdão 1412225, AGI 0737035-49.2021.8.07.0000, Rel. Desa. Simone Lucindo, 1a Turma Cível, julgado em 30/3/2022, publicado no DJE: 18/4/2022. Negritado) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. PROVA PERICIAL. HONORÁRIOS. RATEIO ENTRE AS PARTES. ART. 95 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O cumprimento de sentença deve guardar adstrição ao título executivo, de modo que se deve respeitar o que foi estabelecido na sentença/acórdão, observando os limites da coisa julgada. 2. O ponto central da insurgência gira em torno do valor dado ao Cumprimento de Sentença, que como bem decidido pelo Juízo a quo, será apurado pela competente perícia contábil em razão da divergência de valores entre as partes. 3. Quando a perícia é determinada de ofício pelo Magistrado, a verba honorária deve ser rateada por ambas as partes, nos termos do art. 95 do CPC. 4. Ressalta-se que ao final do processo, não obstante ter sido determinado às partes o rateio do pagamento dos honorários periciais, a referida despesa será totalmente suportada pela parte vencida no fim da demanda. 5. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, apenas para determinar que os honorários periciais sejam rateados entre as partes, nos termos do art. 95 do CPC. (Acórdão 1224006, AGI 0712768-81.2019.8.07.0000, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, 5a Turma Cível, julgado em 18/12/2019, publicado no DJE: 22/1/2020. Negritado) Cuidando-se de litisconsórcio passivo e tendo ambas as executadas oferecido impugnação, o rateio deve ocorrer de forma equitativa, de maneira que a exequente deverá arcar com 1/3 (um terço) do valor dos honorários periciais e as executadas com os outros 2/3 (dois terços). Dito isso, sobressai a probabilidade de provimento do recurso. Todavia, sequer há informações sobre o valor dos honorários porquanto ainda não colhida a proposta. Ademais, não foi demonstrado o prejuízo grave ou de difícil reparação até a análise do mérito recursal pelo Colegiado, nem mesmo alegada a impossibilidade de pagamento dos honorários. Deveras, ainda que a verba seja adiantada previamente pelas executadas, não haverá prejuízo grave ou de difícil reparação. Seja porque eventual ressarcimento poderá ser reclamado oportunamente, caso provido este agravo; seja porque o rateio diz apenas com o adiamento da remuneração do perito, sendo a despesa, ao final, imputada à parte que sucumbiu. Tendo em vista que a atribuição de efeito suspensivo demanda a concomitância de requisitos, a ausência de um deles é suficiente para a negativa do pedido liminar. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo. Dê-se ciência ao juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 05 de maio de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator